Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO NÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento em que se discute a incidência da Taxa Selic na atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode prosseguir antes da decisão definitiva sobre a incidência da Taxa Selic na atualização do débito; e (ii) estabelecer se há possibilidade de expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa antes da definição do quantum exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição do montante final devido depende da decisão no Agravo de Instrumento interposto pelo requerido, que trata da incidência da Taxa Selic na correção dos valores executados, tornando inviável o prosseguimento da execução antes da solução da controvérsia.
4. O Tema 28 do STF admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do crédito exequendo, mas exige que a importância total executada seja previamente dimensionada, o que não é possível no caso concreto.
5. A jurisprudência do TJDFT considera temerária a liberação da parcela incontroversa quando ainda não há definição sobre o montante total da execução e o regime de pagamento aplicável, a fim de evitar risco de inconstitucionalidade e tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.